Tribunal: TJDFT
Processo: 0729481-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729481-94.2020.8.07.0001 APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, WL FORNECEDORES DE ALIMENTOS LTDA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING NORTE 303 DESPACHO Nada a prover quanto à objeção de id. 31220222, pois o processo já está incluído na 35a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, designada para 15/12/21. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora